Tribunal: STJ
Processo: 1025112-13.2021.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2674714 - SP (2024/0227302-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELZA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FABIOLA CRISTINA CORDEIRO
ADVOGADOS
: MARLON ANTÔNIO FONTANA - SP195093
ELAYNE MENEZES GARCIA - DF048347
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
AGRAVADO
: FOURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: CIRO SILVEIRA - SP053427
CLAUDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - SP276971
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES SINGULARES
COMO PARADIGMAS. NÃO POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Decisões singulares não podem ser consideradas como paradigmas para fins de
embargos de divergência.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
02/10/2025
08/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51251250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d2343598-ac04-468a-a4f5-e5fec686826e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2674714 - SP (2024/0227302-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELZA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FABIOLA CRISTINA CORDEIRO
ADVOGADOS
: MARLON ANTÔNIO FONTANA - SP195093
ELAYNE MENEZES GARCIA - DF048347
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
AGRAVADO
: FOURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: CIRO SILVEIRA - SP053427
CLAUDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - SP276971
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES SINGULARES
COMO PARADIGMAS. NÃO POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Decisões singulares não podem ser consideradas como paradigmas para fins de
embargos de divergência.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELZA MARIA DE OLIVEIRA
e FABIOLA CRISTINA CORDEIRO em face da decisão da Presidência desta Corte
que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da Terceira
Turma, assim ementado (fl. 629, e-STJ):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de extinção de condomínio cumulada com pedido de alienação judicial de
coisa comum.
2. O artigo 1003, §6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a
regularização posterior. Precedentes.
3. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não
houve a comprovação da suspensão do prazo quando de sua interposição, não há
como ser afastada a sua intempestividade.
4. Agravo interno não provido.

Na decisão agravada, os embargos de divergência não foram conhecidos,
porque as partes ora agravantes indicaram como paradigmas as decisões singulares
proferidas no AgInt nos EDcl no AREsp 2703190/SP e no AgInt no AREsp 2674552/SP.
Documento eletrônico VDA50804427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:58
Código de Controle do Documento: 85ab7b53-17f9-4a1d-a7ff-1c4546a03de2

As agravantes argumentam que, à época da oposição dos embargos de
divergência, o Superior Tribunal de Justiça ainda não havia decidido a Questão de
Ordem no AREsp 2638376/MG, em que se pacificou a jurisprudência sobre a Lei
14.939/2024. Afirmam que, por isso, escolheram como paradigmas as decisões
singulares. Assim, com a superveniência da decisão na QO no AREsp 2638376/MG,
os embargos de divergência merecem ser providos para reformar o acórdão
embargado.
A parte agravada, regularmente intimada, requereu o não conhecimento do
agravo interno e, no mérito, o seu não provimento (fls. 681/686, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelas agravantes não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual se deve negar provimento ao
presente recurso. A decisão que não conheceu dos embargos de divergência está
juridicamente correta (fls. 668/669, e-STJ):

“Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por ELZA MARIA DE OLIVEIRA, FABIOLA CRISTINA
CORDEIRO com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os seguintes julgados:
a) AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp n. 2.703.190/SP, relatado pelo Ministro
Antonio Carlos Ferreira; e
b) AgInt no AREsp n. 2.674.552/SP, relatado pelo Ministro Marco Buzzi.
Requer, desse modo, o provimento dos presentes Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Dispõe o art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que "[...]
cabem Embargos de Divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
Recurso Especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão
Jurisdicional deste Tribunal".
Também os incisos I e II do art. 1.043 do Código de Processo Civil estabelecem
que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "[...] em Recurso
Extraordinário ou em Recurso Especial, divergir do julgamento de qualquer outro
órgão do mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos de Divergência têm
como escopo a uniformização interna da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, sendo inadmissível, portanto, a colação de decisões monocráticas como
paradigmas.
Nesse sentido é a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO 2 DO
PLENÁRIO DO STJ. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. PARADIGMAS DA
MESMA TURMA JULGADORA. PARADIGMA MONOCRÁTICO. NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50804427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:58
Código de Controle do Documento: 85ab7b53-17f9-4a1d-a7ff-1c4546a03de2

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado 2 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do art. 546, I, do CPC de 1973 e do art. 266, caput, do RISTJ,
na redação anterior à Emenda Regimental 22, de 2016, o acórdão
proveniente da mesma Turma julgadora do aresto embargado não se presta
para demonstrar o dissenso jurisprudencial que enseja a admissão dos
embargos de divergência.
3. Não são cabíveis embargos de divergência que tenham como paradigma
decisão monocrática.
4. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e
paradigmas tratarem de questões processuais diversas.
5. É inadmissível discutir-se em embargos de divergência questões não
debatidas e decididas no acórdão embargado.
6. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de
embargos de divergência, tendo em vista a configuração da preclusão
consumativa.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 687.943
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe 15.10.2019.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro
liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.”

A argumentação das recorrentes afasta o entendimento desta Corte. A
superveniência da decisão na QO no AREsp 2638376/MG não é capaz de superar a
preclusão consumativa sobre a escolha dos paradigmas, operada no momento da
oposição dos embargos de divergência.
No ponto, ressalto que decisões singulares não podem ser consideradas
como paradigmas para fins de divergência. Assim, não há como conhecer dos
embargos opostos pelas ora agravantes. O art. 1.043, incisos I e III, do CPC, exige que
os paradigmas sejam acórdãos, nos termos do art. 204 do CPC:

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e
paradigma, de mérito;
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que
não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50804427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:58
Código de Controle do Documento: 85ab7b53-17f9-4a1d-a7ff-1c4546a03de2

É como voto.
Documento eletrônico VDA50804427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:58
Código de Controle do Documento: 85ab7b53-17f9-4a1d-a7ff-1c4546a03de2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.674.714 / SP
Número Registro: 2024/0227302-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10251121320218260100
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELZA MARIA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : FABIOLA CRISTINA CORDEIRO
ADVOGADOS
: MARLON ANTÔNIO FONTANA - SP195093
ELAYNE MENEZES GARCIA - DF048347
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
EMBARGADO : FOURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: CIRO SILVEIRA - SP053427
CLAUDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - SP276971
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELZA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : FABIOLA CRISTINA CORDEIRO
Documento eletrônico VDA51240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 1649af8a-b778-4846-bc3b-bc7fb567c6a8

ADVOGADOS : MARLON ANTÔNIO FONTANA - SP195093
ELAYNE MENEZES GARCIA - DF048347
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
AGRAVADO
: FOURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : CIRO SILVEIRA - SP053427
CLAUDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - SP276971
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Impedido o
Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 1649af8a-b778-4846-bc3b-bc7fb567c6a8